Tribunal: TJDFT
Processo: 0701276-65.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701276-65.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HENRIQUE BERNARDES SANTOS APELADO: WALL MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - EPP, WALL VEICULOS LTDA - ME, BANCO J. SAFRA S.A, GILMAR TEIXEIRA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: BANCO SAFRA S A D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que o presente recurso está incluído para julgamento na 22a pauta virtual, com data de abertura prevista para o dia 01/07/2020, conforme certidão ID 16569205. Na petição de ID 17184189, o apelado Gilmar Teixeira dos Santos alega a perda do objeto do recurso. Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 48h, sobre a alegação de perda do objeto, bem como sobre os documentos juntados pelo apelado. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 25 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator